Tribunal: TJMT
Processo: 1029480-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029480-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Teto Salarial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 424.493.591-68 (APELANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO DE CUSTAS. INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do inadimplemento de parcelamento de custas previamente deferido, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recolhimento de parcelas vencidas de custas por meio de depósito judicial, e não por guia de recolhimento, constitui forma válida de adimplemento; (ii) saber se é necessária intimação pessoal prévia ao cancelamento da distribuição em caso de inadimplemento de parcelamento de custas; e (iii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por inadimplemento do parcelamento.

III. Razões de decidir:

3. O inadimplemento de parcelamento de custas não se equipara ao recolhimento parcial a menor, hipótese em que se exige intimação pessoal para complementação.

4. Deferido o parcelamento e intimada a parte nessa oportunidade, incumbe ao beneficiário proceder à regular quitação das parcelas na forma determinada, sendo prescindível nova intimação prévia para cada parcela ou antes da decretação da extinção do feito sem resolução do mérito.

5. A análise da validade do depósito judicial como forma de pagamento resta prejudicada, pois o decreto de extinção decorreu do não recolhimento das parcelas no prazo estabelecido.

6. A extinção do processo por inadimplemento do parcelamento das custas, após estabilização da relação processual, autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Deferido o parcelamento de custas e intimada a parte beneficiária, o inadimplemento das parcelas autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente de nova intimação prévia. 2. A extinção do processo por inadimplemento do parcelamento, após estabilização da relação processual, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 277.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação 1000629-56.2023.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.9.2025; TJMT, apelação 1032658-85.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 4.10.2023; TJMT, apelação 1004055-75.2021.8.11.0028, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.8.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 1029480-36.2019.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante do cancelamento da distribuição do feito.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta, em síntese: (i) a validade do pagamento das custas por meio de depósito judicial, com fundamento na instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC); (ii) a necessidade de intimação pessoal para complementação das custas, por se tratar de recolhimento parcial; (iii) a aplicação da teoria da causa madura para julgamento direto do mérito por este e. Tribunal (art. 1.013, § 3o, do CPC); e (iv) subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Com base nesses fundamentos, requer o reconhecimento da validade do pagamento por meio de depósito judicial ou o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a intimação pessoal para proceder à complementação das custas. Subsidiariamente, pugna pela exclusão dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 330634906, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 335038891, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 1029480-36.2019.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante do cancelamento da distribuição do feito.

A controvérsia recursal reside em saber se o recolhimento de algumas parcelas das custas, objeto de parcelamento deferido pelo d. Juízo
a quo
, por meio de depósito judicial e não por guia de recolhimento vinculada ao processo de origem, constitui forma válida de adimplemento da obrigação, apta a afastar o cancelamento da distribuição do feito.

Consoante se extrai dos autos de origem, o d. Juízo
a quo
deferiu, em 30 de julho de 2020, “
o pedido de parcelamento de custa judiciais anexado no id.24108740, fixando-o no prazo máximo de 6 (seis) vezes, consoante ao que dispõem os §§ 6o e 7o do art. 468 da CNGC Judicial
” (Id. 330634864 – pág. 1).

Em 27 de agosto de 2020, a apelante apresentou o comprovante de recolhimento da primeira parcela com a respectiva guia, restando outras cinco parcelas pendentes de pagamento (Id. 330634869).

Passado um ano do recolhimento da primeira parcela, o d. Juízo
a quo
determinou, em 9 de setembro de 2021, a intimação da autora, ora apelante, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (Id. 330634886).

Em 1o de outubro de 2021, a apelante manifestou-se nos seguintes termos: (i) “
o sistema de arrecadação do TJMT permite apenas a emissão da 2a via de uma parcela vencida por vez, liberando a emissão da 2a via da parcela subsequente somente após a comprovação de pagamento da parcela anterior
”; e (ii) “
procedeu com o depósito judicial da integralidade das custas e despesas processuais restantes, no valor total de R$1.472,42 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), já considerando a correção monetária pelo índice INPC
” (Id. 330634888).

Ademais, cumpre registrar que o depósito judicial foi realizado em 1o de outubro de 2021 (Id. 330634891).

Pois bem.

É certo que não houve recolhimento das parcelas vencidas em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, no tempo e no modo adequados.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça invocada pela apelante (AREsp 2.020.222/RJ, AgInt no REsp 1.885.987/RJ, dentre outros) refere-se especificamente à hipótese de recolhimento parcial a menor, quando a parte, de boa-fé, recolhe valor insuficiente por erro de cálculo ou interpretação. Nessa situação, exige-se intimação pessoal para complementação.

No entanto, o caso dos autos é substancialmente diverso. Não se trata de recolhimento insuficiente, mas de descumprimento deliberado de parcelamento regularmente deferido pelo d. Juízo
a quo
.

De fato, a apelante foi intimada quando da concessão do benefício e assumiu o compromisso de adimplemento pontual das prestações. O inadimplemento do parcelamento não se equipara à complementação de valor recolhido a menor, sendo desnecessária nova intimação da parte para recolher as parcelas vencidas.

Esta e. Corte já pacificou o entendimento:

“
Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe ao beneficiário proceder com a regular quitação na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia
.” (TJ-MT, apelação 1032658-85.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 4.10.2023, publicado no DJe em 10.10.2023).

“
1. Sendo a parte intimada acerca do deferimento do parcelamento, cabe a ela proceder ao pagamento sucessivo das parcelas, sem necessidade de intimação prévia em relação a cada uma delas.

2. Com efeito, não se trata de complementação das custas processuais, tampouco de extinção por abandono da causa, conforme quer fazer parecer crer o apelante, tornando-se despicienda a intimação da parte, seja por seu advogado seja pessoal, para pagar as parcelas referentes ao parcelamento
.” (TJ-MT, apelação 1004055-75.2021.8.11.0028, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17.8.2022, publicado no DJe em 19.8.2022).

Por outro lado, resta prejudicado o exame da alegação de aplicação da instrumentalidade das formas, consagrada no art. 277 do Código de Processo Civil, em razão do recolhimento das parcelas vencidas por meio de depósito judicial, e não por guia de recolhimento, uma vez que o cancelamento da distribuição do feito decorreu do não recolhimento no prazo previamente estabelecido pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, quanto à alegação de não cabimento de honorários advocatícios, este e. Tribunal já decidiu que “
a extinção do processo por inadimplemento do parcelamento das custas, após estabilização da relação processual, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade
” (TJ-MT, apelação 1000629-56.2023.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 16.9.2025, publicado no DJe em 18.9.2025).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026